Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-85.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008021-85.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIZEU JACI KATH - CPF: 964.638.721-72 (APELADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISOLDI KATH - CPF: 627.003.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 651.766.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEREU NATALINO KATH - CPF: 522.790.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU KATH - CPF: 535.865.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE KATH - CPF: 535.830.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que acolheu a objeção de
pré
-executivid
ade
a
pre
sentada por Elizeu Jaci
Kath
e julgou extinta a execução fiscal. O juízo de origem condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Estado de Mato Grosso está isento do pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, devido ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa; e (
ii
) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são excessivos e devem ser reduzidos, conforme os princípios da
eq
u
i
d
a
d
e
e proporcionalid
ade
.

III. Razões de decidir
:

3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais isenta o ex
eq
u
ente de ônus sucumbenciais apenas em hipóteses de desistência anterior à
cit
a
ção ou defesa. No caso, houve
cit
a
ção e oposição de defesa, sendo aplicável a condenação em honorários, conforme jurisprudência consolidada. 4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em consonância com o mínimo legal
pre
visto no art. 85, §3º, do CPC. Não há motivo para a aplicação do critério de
eq
u
i
d
a
d
e
, uma vez que o valor da causa é significativo e não há prova de complexid
ade
mínima da demanda.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso desprovido.
Mantida a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A desistência da execução fiscal, após a
cit
a
ção e a
pre
sentação de defesa, não exime o ex
eq
u
ente da condenação em honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa segue os critérios legais do CPC e é
ad
e
q
u
ada quando o valor da causa é significativo e a demanda não é de baixa complexid
ade
.”

Dispositivos relevantes
cit
a
d
o
s:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante
cit
a
d
a:
STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em ação movida contra Elizeu Jaci
Kath
, na qual o juízo a quo acolheu
a objeção de
pré
-executivid
ade
e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que o Juízo de primeiro grau não aplicou corretamente o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, que, segundo o apelante, isentaria o Estado do pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da ação, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada administrativamente.
Ade
m
a
i
s
, o apelante alegou que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa foram excessivos, considerando que o processo não demandou grande instrução probatória. Ainda, r
eq
u
ereu a aplicação da regra de
eq
u
i
d
a
d
e

pre
vista no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fim de que os honorários sejam fixados de forma mais justa, considerando o baixo grau de complexid
ade
da demanda e o princípio da proporcionalid
ade
. Por fim, o Estado de Mato Grosso r
eq
u
ereu a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, alegando que, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos à met
ade
.

Em contrarrazões, Elizeu Jaci
Kath
defendeu a manutenção da sentença, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados em conformid
ade
com o artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitando os limites legais. Argumentou que a regra de
eq
u
i
d
a
d
e

pre
vista no §8º do artigo 85 é subsidiária e só se aplica em hipóteses excepcionais, como nas causas de p
eq
u
eno valor ou de proveito econômico irrisório, o que não é o caso dos autos, em que o valor da causa é significativo. Por fim, r
eq
u
ereu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o disposto no artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional desempenhado em defesa da manutenção da sentença.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço
pre
sentes os
pre
ssupostos de admissibilid
ade
, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante
pre
tende o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, visando à redução dos honorários advocatícios fixados, com base na aplicação do art. 85, §8º, e do art. 90, §4º, do CPC.

A referida execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de cobrar o valor de R$ 104.282,87 (cento e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos),
constante na
CDA
nº 20191708382
. O recorrido, ao a
pre
sentar a objeção de
pré
-executivid
ade
, sustentou que a
CDA
era nula, pois se baseava em ato administrativo igualmente nulo, uma vez que a GIA/ITCD nº 95308 foi declarada inválida em processo judicial anterior, ação essa que tramitou sob o número 1000987-59.2021.8.11.0015, também na Comarca de Sinop.

Na sentença de mérito da ação anulatória, o Juízo de primeiro grau declarou a nulid
ade
do ato administrativo que originou a GIA/ITCD, fato que levou à extinção da execução fiscal baseada na respectiva
CDA
, diante da ausência de título executivo válido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Apelante fundamenta seu recurso, inicialmente, na aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), que dispõe que, havendo cancelamento da inscrição da dívida ativa antes de sentença, a extinção da execução fiscal não acarretaria qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não a
pre
sentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada foi devidamente
citad
a
e a
pre
sentou
objeção
de
pré
-executivid
ade
.

Nesse sentido, é a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o ex
eq
u
ente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVID
ADE
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILID
ADE
- ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a
cit
a
ção válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalid
ade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017) (
g.n
).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA
CDA
-
CIT
A
ÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVID
ADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILID
ADE
– HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA MET
ADE
(ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial
pre
visto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da
CDA
se der antes da
cit
a
ção da parte executada ou quando ela não a
pre
senta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da
CDA
somente após a tentativa de penhora online e a
pre
sentação de exceção de
pré
-executivid
ade
, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública
. In
casu
, a nulid
ade
da
CDA
se deu após a a
pre
sentação da Exceção de
Pré
-Executivid
ade
, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022) (
g.n
).

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que
pre
c
on
i
z
a
o princípio da causalid
ade
.

Ainda, o Apelante alega a necessidade de redução dos honorários advocatícios com base no princípio da equidade, previsto no artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, tal dispositivo possui aplicação restrita a situações excepcionais, como nas causas de pequeno valor ou de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos, onde o valor da causa supera os cem mil reais, afastando a aplicabilidade desse instituto.

Corroborando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por
eq
u
i
d
a
d
e
só é permitida em hipóteses excepcionais, quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nos casos em que o valor da causa ou da condenação for elevado, como no
pre
sente feito, é obrigatória a observância dos percentuais
pre
vistos no §2º e no §3º do art. 85 do CPC, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados entre 10% e 20%. A referida jurisprudência foi amplamente reiterada pelo STJ no julgamento do REsp 1.746.072/PR, onde se reafirmou que a a
pre
c
iação
eq
u
i
tativa é subsidiária e deve ser aplicada apenas quando os valores em discussão forem significativamente baixos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILID
ADE
DE FIXAÇÃO POR A
PRE
C
IAÇÃO
EQ
U
I
TATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por a
pre
c
iação
eq
u
i
tativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
pre
vistos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da
pre
sença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subs
eq
u
entemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por
eq
u
i
d
a
d
e
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob a
pre
c
iação
eq
u
i
tativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Por outro lado
, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça possibilita a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Assim, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a
seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executivid
ade
visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por a
pre
c
iação
eq
u
i
tativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a exceção de
pré
-executivid
ade
discutida impugnou diretamente o crédito ex
eq
u
endo, e não teve como objetivo exclusivo a exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal.

Outrossim, cabe ressaltar que a sentença de primeiro grau, ao fixar os honorários no percentual mínimo de 10%, já observou o princípio da proporcionalid
ade
e da razoabilid
ade
, levando em conta a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o resultado obtido, conforme determina o art. 85, §2º, do CPC. Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico para se falar em excessivid
ade
dos honorários arbitrados, tampouco em sua redução, já que a fixação observou todos os parâmetros legais e se deu no menor percentual permitido pela legislação.

Assim, considerando que a decisão recorrida
encontra-se
em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não há que se falar em reforma da sentença. Ao contrário, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe, pois a fixação dos honorários advocatícios foi realizada
de forma justa, razoável e proporcional
, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

Ademais, a pretensão do Apelante de aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento da procedência do pedido, também não merece prosperar. Isso porque, após a oposição da exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública não reconheceu de imediato a nulidade da CDA, permanecendo inerte. Somente em sede recursal foi informada a decisão administrativa de cancelamento da certidão. Dessa forma, a Fazenda não preencheu os requisitos para a aplicação do referido dispositivo legal, pois o reconhecimento da procedência do pedido ocorreu apenas após a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em decorrência, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024